Tribunal: CARF
Processo: 10166.731211/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.731211/2019-77
ACÓRDÃO
2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RCS TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022.
Nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 03/2022 (SCI Cosit no
03/22), que reformou integralmente a SCI Cosit no 14/18, a opção pela
CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb); ou (3) a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). AJUSTE.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. MONTANTE EXATO. COMPENSAÇÃO. GFIP.
DECLARAÇÃO E RETENÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Pelo ajuste que deve ser feito em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
em face da opção pela CPRB, deve ser lançado no campo da compensação
o montante exato da contribuição patronal devida sobre os pagamentos
efetuados a empregados, avulsos e contribuintes individuais.
Com isso, para haver apuração dos créditos a serem compensados deve
haver a Declaração, ainda que retificadas, acompanhada das informações
de retenção dos valores a serem compensados, no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, quando do
recolhimento das contribuições previdenciárias.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Antônio Savio Nastureles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se recurso apresentado por RCS TECNOLOGIA LTDA., que teve julgada
improcedente a Manifestação de Inconformidade, após Despacho Decisório n.o 1.467/2019 –
DIORT/DRF-BRASÍLIA/DF, de fls. 11 a 17, que não homologou as compensações declaradas em
GFIP ali relacionadas, e determinou que os valores glosados retornassem à condição de exigíveis
nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
O pedido de compensação refere-se ao PER/DCOMP 10166.731211/2019-77,
competências de 01 a 13/2016 e 01 a 13/2017, em razão de transmissão de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), durante o período citado, com valores declarados pelo contribuinte no campo
compensação que totalizam R$ 23.452.740,51, decorrentes de retenções em notas fiscais
relativas ao pagamento das Contribuições Previdenciárias sobre Receita Bruta (CPRB), conforme
art. 7o, 6o, da Lei no 12.546/2011, equivalentes a 3,5% do valor da nota fiscal, onde a recorrente
teria sido enquadrada nesse regime, para apuração dos valores devidos. Contudo, a autoridade
administrativa entendeu que a empresa não estaria no respectivo regime.
Os fundamentos do Despacho Decisório que não homologou o crédito declarado
pela contribuinte, bem como também da Manifestação de inconformidade, mantendo-se a Glosa
em procedimento instaurado pela Receita Federal, teve como fundamento a falta de requisitos
para proceder com o pedido de compensação, não tendo sido demonstrada certeza e liquidez dos
seus créditos em GFIP, bem como por não ter feito opção ao regime da CPRB, mediante o
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
3
recolhimento sobre a receita bruta dentro do vencimento das competências 01/2016 e 01/2017,
configuram-se como compensação indevida.
Inconformada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário a este Tribunal
administrativo, alegando em síntese o seguinte:
i)
Em razão de razão de sua atividade, atuante no seguimento de instalação e
manutenção elétrica e em outras áreas conexas nos ramos de construção
civil e manutenção predial, a empresa pode optar pela adesão ao regime da
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB), conforme art. 7o, da
Lei no 12.546, de 2011.
ii)
Diante das retenções de Contribuições Previdenciárias, foi percebido a
existência de saldo acumulado de créditos não utilizados, os quais deveriam, à
época, ser lançados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), mediante controle próprio da empresa para fins de
aproveitamento.
iii)
Após a glosa lançada, intimada, a empresa não apresentou a documentação
solicitada na referida intimação, transcorrendo in albis o prazo de 30 (trinta)
dias concedido para atendimento da intimação fiscal (fl. 06). O não
atendimento da referida intimação se deu em razão da descontinuidade da
contabilidade externa e migração para contabilidade interna, o que trouxe
sérios prejuízos à apuração da contabilidade fiscal da Recorrente;
iv)
Alega que apresentou em sua Manifestação de Inconformidade a existência
de retenções realizadas no pagamento de suas notas fiscais, o que
comprovaria a existência dos referidos créditos em GFIP pela aplicação do
princípio da verdade material, e que o termo “pagamento” empregado no
art. 9o, §13, da Lei no 12.546/2011 não pode ser entendido de forma estrita
e reduzida a um meio de adesão a partir do instituto descrito no inciso I, do
art. 156, do Código Tributário Nacional;
v)
Que possui direito de retificação de suas declarações, mesmo durante o
curso do processo administrativo fiscal, em razão do princípio da verdade
material;
vi)
E que em todas as Notas Fiscais do Contribuinte foram destacados os valores
retidos a título de INSS, como determina o comando normativo, havendo a
liquidez e certeza dos créditos compensados em GFIP.
Por fim pede que seja reconhecida as compensações tributárias apresentadas pela
Contribuinte nos respectivos períodos em GFIPs.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
4

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Trata o presente processo administrativo de compensações de contribuições
previdenciárias declaradas, pelo contribuinte, em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), referentes a competências dos anos
de 2016 e 2017, no montante de R$ 23.452.740,51 (vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta
e dois mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília – DF / Divisão de Orientação e
Análise Tributária (DIORT) proferiu o Despacho Decisório (DD) n.o 1.467/2019, de fls. 11 a 17, por
meio do qual se decidiu não homologar as compensações declaradas em GFIP.
O pedido de compensação foi negado, tendo a Receita Federal instaurado
procedimento administrativo para que a Recorrente demonstrasse a origem dos créditos
compensados, mediante Intimação Fiscal no 0296/2019-DIORT/DRF-Brasília DF (fls. 2-3), a fim de
comprovar a certeza e liquidez do crédito.
Diante do não atendimento da intimação fiscal, lavrou-se Termo de Início de Ação
Fiscal (fl. 7-8), tendo em seguida sido proferido o Despacho Decisório no 1467/2019 DIORT/DRF-
Brasília/DF (fl. 11-17), o qual negou a homologação das compensações declaradas nas
competências de 01 a 13/2016 e 01 a 13/2017, o que remonta o valor de R$ 23.452.740,51 (vinte
e três milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e um
centavos), determinando a exigibilidade dos referidos créditos conforme §9o, art. 89, da Lei no
8.212/91.
O Despacho Decisório que não homologou o crédito pretendido, teve a seguinte
conclusão:
“Conclusão:
17. Tendo em vista que não foi possível comprovar a existência do direito
creditório, por falta de esclarecimentos por parte do contribuinte, conclui-se que
as compensações efetivadas em GFIP são indevidas e devem ser glosadas. Os
créditos tributários que foram supostamente liquidados por meio das
compensações realizadas no período de 01 a 13/2016 e 01 a 13/2017 devem,
portanto, retornar à condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB, desde
os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação
tributária vigente.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
5
Decisão
18. No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil previstas no art. 6o, I, da lei 10.593/2002 e no art. 2o, I do Decreto
6.641/2008, decide-se:
a) não homologar as compensações declaradas nas competências 01 a 13/2016 e
01 a 13/2017, no montante de R$ 23.452.740,51;
b) determinar que os valores glosados, retornem à condição de exigíveis nos
sistemas de controle da Receita Federal do Brasil – RFB, desde os respectivos
vencimentos, conforme determina o §9° do artigo 89 da Lei 8.212/91”.
O Contribuinte inconformado contestou a citada decisão, juntando documentos
anexos às fls. 32 a 2.526 (cópias do Contrato Social, de 19/07/2006, da Alteração Contratual n.o 18
– consolidada, de 26/02/2019, de documentos de identificação de sócio da empresa e de
subscritor da manifestação de inconformidade, de Procuração, de DANFE – Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica, e planilhas com descrição de notas fiscais e detalhamento das
compensações em GFIP.
Por sua vez, o Acórdão Manifestação de Inconformidade de primeira instância,
confirmou o Despacho Decisório, onde acolheu a juntada da documentação de fls. 32 a 2.526,
apresentada naquele momento, cumprindo os requisitos do artigo 135 da IN RFB n.o 1.717/2017,
tendo as seguintes considerações:
“(...)
6.8. Ressalte-se que, de acordo com a legislação supra transcrita, a empresa
prestadora de serviços poderia compensar os valores retidos em nota fiscal,
fatura ou recibo, quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
desde que a retenção: a) estivesse declarada em GFIP, na competência da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo, pela empresa prestadora de
serviços; e, b) constasse destacada em nota fiscal, fatura ou recibo, ou tivesse sido
recolhida pela tomadora em nome do estabelecimento prestador.
6.9. É de se registrar, assim, que a compensação relativa à retenção de 11%
somente poderia ter sido realizada, pela empresa prestadora de serviços, se
tivessem sido atendidos os requisitos cumulativos retro mencionados”.
Os requisitos cumulativos, por sua vez, dizem respeito `as Instruções Normativas
(IN’s) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) n.o 1.300, de 20/11/2012, e n.o 1.717, de
17/07/2017, vigentes na data dos fatos geradores, assim transcritos:
“IN RFB n.o 1.300/2012:
CAPÍTULO V
DA COMPENSAÇÃO
(...)
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
6
Seção VI
Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
(...)
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, devendo ser declarada em GFIP na competência
de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
(...)
(grifos nossos)
IN RFB n.o 1.717/2017:
CAPÍTULO V
DA COMPENSAÇÃO
(...)
Seção VIII
Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
(...)
Art. 88. Ressalvado o disposto no art. 88-A, a empresa prestadora de serviços que
sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento
das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo
terceiro salário, desde que a retenção esteja:
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
7
I - Declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - Destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
(...)
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 84,
ou poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 30 a 32.
(...)”.

No que diz respeito à compensação, a IN RFB n.o 880/2008, descreve ainda que os
serviços efetuados na compensação devem ser informados na retenção:
“2.16 – COMPENSAÇÃO
(...)
NOTAS:
(...)
4. Os valores referentes à retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98),
relativos à prestação dos serviços efetuados na competência devem ser
informados no campo Valor de Retenção, pela empresa contratada, relativamente
a cada tomador de serviço/obra de construção civil.
Caso os valores relativos à retenção superem o montante das contribuições
previdenciárias a serem recolhidas na competência (segurados + empresa), o
saldo de retenção a compensar/restituir pode ser lançado no campo
Compensação, em competências subsequentes. A empresa pode optar, no
entanto, pelo pedido de restituição.
Exemplo:
A empresa cedente de mão-de-obra “A” emitiu várias notas fiscais no decorrer do
mês 01/2000, referentes ao tomador “X”, sofrendo retenções no valor total de R$
10.000,00. Para a mesma competência, 01/2000, o montante devido à
Previdência Social (excluindo outras entidades e fundos) pela empresa “A” foi de
R$ 8.000,00.
Na GFIP/SEFIP da empresa “A” da competência 01/2000, em relação ao tomador
“X”, deve-se lançar R$ 10.000,00 no campo Valor de Retenção. Nesta
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
8
competência será emitida GPS somente para Outras Entidades, pois a retenção
(R$ 10.000,00) superou o valor devido à Previdência (R$ 8.000,00), deixando um
saldo favorável de R$ 2.000,00. Nada é lançado no campo Compensação.
Já na competência seguinte, 02/2000, o saldo remanescente de R$ 2.000,00,
corrigido, não é lançado no campo Valor de Retenção, mas sim no campo
Compensação, não se submetendo ao limite legal para compensação. É facultado
o pedido de restituição do saldo remanescente.
(...)
3.1 – VALOR DE RETENÇÃO (Lei n° 9.711/98)
A empresa cedente de mão-de-obra ou prestadora de serviços (contratada) deve
informar o valor correspondente ao montante das retenções (Lei n° 9.711/98)
sofridas durante o mês, em relação a cada tomador/obra (contratante), incluindo
o acréscimo de 4, 3 ou 2% correspondente aos serviços prestados em condições
que permitam a concessão de aposentadoria especial (art. 6° da Lei n° 10.666, de
08/05/2003).
A informação deve ser prestada relativamente ao estabelecimento ou à obra da
empresa que sofreu a retenção”.
Ocorre que, a decisão de piso foi fundamentada pelo seguinte:
“6.11. Cabe destacar, então, que, em consulta ao sistema informatizado da RFB
denominado GFIP WEB, do qual foram extraídas as telas abaixo colacionadas, se
verifica que: I) o contribuinte não declarou, em GFIP, em campo próprio,
quaisquer valores de retenções sobre nota fiscal/fatura, nas competências
03/2015 a 05/2015, 07/2015 a 12/2015, e 01/2016 a 12/2017, deixando de
atender requisito previsto na legislação para fazer jus à compensação; e, II) na
competência 06/2015, se encontra zerado o valor a compensar de retenção
sobre nota fiscal/fatura, inexistindo, portanto, saldo para utilização em
competências subsequentes”.

(...)
6.14. Cabe informar, então, que, em consulta ao sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), analisando os recolhimentos em
Documento de Arrecadação Federal (DARF) do contribuinte com código de
receita 2985, referente a “Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – art.
7o da Lei 12.546/2011” – adequado a este, uma vez que tem como CNAE
principal “43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica”, conforme
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
9
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ – bem como as
informações prestadas em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), de onde foram extraídas as telas abaixo colacionadas, constata-se que
não existem pagamentos vinculados às competências 01/2016 e 01/2017, que
atestem a opção do contribuinte pela tributação substitutiva prevista no art. 7o
da Lei n.o 12.546/2011 (CPRB) para os anos-calendário de 2016 e 2017,
respectivamente.
(...)
6.15. Cumpre enfatizar, aqui, que os valores que o contribuinte afirma ter
informado no campo “compensação” da GFIP, no período de 01/2016 a
12/2017, sem ter feito a opção pela CPRB, mediante o recolhimento sobre a
receita bruta dentro do vencimento das competências 01/2016 e 01/2017,
configuram-se como compensação indevida, não merecendo reparo a glosa de
tais valores.
6.16. Portanto, tendo em vista a legislação supra mencionada neste voto, à
qual a autoridade administrativa encontra-se vinculada, nos termos do artigo
116, inciso III da Lei n.o 8.112/1990, abaixo transcrito, sendo que somente
podem ser compensadas contribuições nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, e que a empresa não logrou
comprovar o seu direito creditório, atendendo as exigências normativas, não
há se falar em reforma da decisão consolidada no Despacho Decisório”.
Nesse sentido, a recorrente informa que estaria dentro do enquadramento devido
para o regime da CPRB.
Já o Acórdão ora recorrido aponta que a Recorrente não teria aderido ao regime
substitutivo da CPRB, uma vez que não teria sido realizado o recolhimento mensal referente à
primeira competência (janeiro) do ano de adesão, um dos requisitos para aderir ao regime. Com
isso, não foram realizados os pagamentos das competências jan/2016 e jan/2017, deixando em
aberto os valores dos respectivos períodos.
Nesse sentido, a recorrente entende que teria declarado os valores da CPRB em
DCTF por intermédio de seu respectivo código (2985), citando que a compensação seria o instituto
devido a extinguir o crédito fiscal, no que dispõe o art. 156, II, do CTN.
Ainda, entendeu a contribuinte que a interpretação trazida pelo acórdão, cria-se, na
verdade, meio coercitivo para o pagamento do tributo, uma vez que condicionaria o Contribuinte
a efetuar o pagamento para usufruir de um regime tributário.
Pois bem, para resolver a respectiva situação deve-se analisar as condições e
elementos para que houvesse a possibilidade de ingresso da contribuinte ao citado regime
diferenciado de recolhimento.
A obrigatoriedade da tributação pela CPRB para as empresas na sistemática da Lei no
12.546, de 2011, perdurou até o ano-calendário 2015.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
10
O regime passou a ser facultativo a partir de 01/2016, diante da Lei no 13.161, de 2015,
mediante a nova redação do § 13 do art. 9o, podendo o contribuinte optar pelo recolhimento sobre a
folha de salário ou sobre a receita bruta (CPRB), sendo que a manifestação de opção a ser realizada
pela empresa, irretratável para todo o ano-calendário, deveria ocorrer nos seguintes termos:
Lei no 12.546, de 2011
Art. 7o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 13.161 de 31 de agosto de 2015)
[...]
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei [...]
§ 13 A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de 2015).
O referido procedimento ficou conhecido como “Desoneração da Folha de
pagamento”, que alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas
atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta e não mais
sobre a folha de salário dos trabalhadores.
A CPRB consiste na possibilidade de substituição da base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento (empregados e contribuintes
individuais) pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Em muitos casos já houve a superação de que de que a opção pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) deveria ser exercida somente com o pagamento
tempestivo do tributo devido.
Isso porque a Receita Federal do Brasil por meio da Instrução Normativa RFB no
1.436, de 2013, entendia que a contribuição previdenciária das empresas que não fizerem a opção
pela CPRB, na forma prevista no § 6o, incidiria sobre a folha de pagamento, nos termos do art. 22
da Lei no 8.212, de 1991, durante todo o ano-calendário1.

1 Instrução Normativa RFB no 1.436, de 2013
Art. 1o As contribuições previdenciárias das empresas que desenvolvem as atividades relacionadas no Anexo I ou
produzem os itens listados no Anexo II incidirão sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212,
considerando-se os períodos e as alíquotas definidos nos Anexos I e II, e observado o disposto nesta Instrução
Normativa.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
[...]
§ 6° A opção pela CPRB será manifestada: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1597, de 01 de dezembro de
2015)
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
11
A conclusão dos dispositivos legais era de que, não realizando o pagamento do mês
de janeiro no prazo estabelecido, a empresa automaticamente teria decidido por se manter no
regime ordinário, uma vez que a interpretação restritiva do artigo 9o, § 13 da Lei n o 12.546 de
2011 determina que a opção irretratável pela CPRB deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada
ano, sem possibilidade de dilatação do prazo e a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018
apenas detalhou essa norma.
Contudo, a referida sistemática era imposta aos Contribuintes até a publicação da
Solução de Consulta Interna Cosit no 03/2022 (SCI Cosit no 03/22), que reformou integralmente a
SCI Cosit no 14/18, para reconhecer que a apresentação da DCTF ou de PER/DCOMP com
declaração de débitos de CPRB é suficiente para fins de opção do contribuinte pelo regime
substitutivo, da qual passo a transcrever os itens a conclusão da referida Solução de Consulta:
“Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018. (grifos nossos)
Com isso, o novo regulamento da RFB passou a compreender que novo
entendimento, a opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, bem como ao presente caso poderia ser suficiente apresentação de

[...]
II - a partir de 2016, mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada
ano ou à 1a (primeira) competência para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
[...]
§ 8o A contribuição previdenciária das empresas de que trata o caput que não fizerem a opção pela CPRB na forma
prevista no § 6o incidirá sobre a folha de pagamento na forma prevista no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, durante
todo o ano-calendário. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
(sem grifos no original)
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
12
Declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), conforme os dispositivos acima.
Destaca-se que a nova norma serviu para suprir lacuna, e sendo necessária para
interpretar e integrar a norma, para, essencialmente, adequá-la à sua finalidade. Com isso, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 108, adota expressamente a teoria das lacunas, e
estabelece os meios de integração da norma.
Embora a alteração do entendimento tenha ocorrido no âmbito administrativo após
2022, perante o Poder Judiciário já existiam entendimentos favoráveis ao aos contribuintes que
questionavam a desconsideração da opção da CPRB pela Receita. Conforme se verifica das
posições dos Tribunais Regionais Federais da 4a e da 5a Região (TRF-4 e TRF-5), diversas decisões
já vinham sendo proferidas no sentido de que o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546/11 não exige o
pagamento tempestivo para fins de manifestação do contribuinte, bastando a informação por
meio da DCTF, segundo dispõe dos processos: AI 5022420-27.2021.4.04.0000 — 1a T.
Rel.Francisco Donizete Gomes, j. 14/06/21; AC 5011193 89.2021.4.04.7000, Segunda Turma,
relator Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 20/04/22; AC 5067100-49.2021.4.04.7000, 2a T.,
Rel. Roberto fernandes júnior, j.14/06/22; TRF-5: AP no 08027281720214058100, Rel Bruno
Leonardo Carra, 4a T., j. 13/07/21).
Perante esse Conselho as recentes decisões também foram adequando à nova
norma, como é o caso do Acórdão n.o 2201-011.256 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E
LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE
2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da
DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
13
de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo”.
Assim, conforme bem consignado na Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27
de maio de 2022, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo
de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de
exercício de opção.
Portanto, nesse quesito o contribuinte poderia estar enquadrado ao regime, já que
este possui como CNAE principal “43.21-5-00” a Instalação e manutenção elétrica, conforme
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, atividade enquadrada no rol da no
12.546, de 2011, bem como as informações prestadas em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), ainda que tenha sido verificado a inexistência de pagamentos
vinculados às competências 01/2016 e 01/2017. Contudo, verificando os requisitos ao regime,
ainda que não tenha havido o pagamento, é necessária haver o preenchimento de condições para
estar enquadrado na CPRB.
Assim, é necessário checar se houve de fato créditos que pudessem ser realizadas
as respectivas compensações, acompanhadas das declarações com indicações das retenções.
Registra-se que, não se desconhece que a compensação é forma de extinção do crédito tributário
prevista no art. 156, inciso II, da Lei 5.172/66 (CTN). Porém, o procedimento deve obedecer regras
tributárias vigentes.
Com isso, para que pudesse existir crédito, a empresa deveria retificar as GFIPs e
apurar os valores devidos que foram recolhidos, comprovando a origem dos créditos.
Em seu memorial de e-fl. 2.713, e seguintes a recorrente alega que os créditos são
de três naturezas: 1) Compensações do Regime da CPRB, referente a valores compensados da
Contribuição Previdenciária Patronal em folha de pagamento, conforme ADE CODAC 82/2009; 2)
Retenções em Notas Fiscais a título de INSS; 3) Créditos a serem compensados decorrentes do
acúmulo de saldo de períodos anteriores.
Nesse sentido, o Despacho Decisório esclareceu o seguinte:
“2.O sujeito passivo transmitiu GFIPs referentes aos meses supracitados com
valores no campo compensação que totalizam R$ 23.452.740,51 e, por meio da
Intimação no 0296/2019-DIORT/DRF-BRASÍLIA/DF (dossiê no 10010.008729/0619-
56), folhas 02 e 03 do presente processo, foi intimado a detalhar a origem dos
créditos utilizados nas compensações de contribuições previdenciárias declaradas
em GFIP nas competências 01 a 13/2016 e 01 a 13/2017.
3. A intimação e a planilha para o detalhamento das informações sobre os
créditos informados nas GFIPs foram disponibilizadas na Caixa Postal do
contribuinte em 04 de junho de 2019 e, em 19 de junho do mesmo ano, foi dada a
ciência por decurso de prazo.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
14
4. Não tendo havido resposta nem manifestação do contribuinte dentro do prazo
determinado, procedeu, a autoridade fiscal, à lavratura de Termo de Início de
Procedimento Fiscal (folhas 07 e 08), em 02/08/2019. A ciência do referido ato
ocorreu em 15/08/2019 (folha 10)”.
Contudo, além de ter que existir as retificadoras das GFIPs citadas, pelo interessado,
deve existir crédito com liquidez e certeza, conforme é destacado pela Súmula CARF 164, in verbis:
“Súmula CARF 164. A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849,
9303005.709, 9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
Com isso, para comprovar a origem dos créditos, a Contribuinte alegou que esses
têm origem partir da retenção de notas fiscais, as quais seriam, em sua grande maioria, emitidas
em favor de órgãos públicos, os quais tinham o dever de reter tributos em favor da fiscalização, e
que, por essa razão, apresentaria os seguintes documentos:  I) DOC 004
– Relação de créditos de notas fiscais de 2016 com respectivos
CNPJ’s das fontes pagadoras;  II) DOC 005
– Relação de créditos de notas fiscais de 2017 com respectivos
CNPJ’s das fontes pagadoras;  III) DOC 006
– Notas fiscais de 03/2015 a 12/2015;  IV) DOC 007
– Notas fiscais de 2016; e  V) DOC 008
– Notas fiscais de 01/2017 a 08/2017.
Ainda, informou a interessada que as compensações de acordo com o ADE CODAC
82/2009 estão devidamente apresentadas em GFIP e na planilha de cálculos apresentada pela
empresa nos autos do processo (Conforme Planilhas Anexas ao Arquivo Não-Paginável de Fls.
2708).
Com isso, a contribuinte alegou que por força do art. 7o, § 6o da Lei 12.546/2011,
teria direito à retenção de 3,5%, sobre o valor da nota fiscal, por se tratar de empresa desonerada
a partir da adesão à CPRB, mas que muitos entes públicos desconsideravam este direito e
recolhiam pelo regime comum de pagamento de contribuições previdenciárias, implicando na
retenção indevida e a maior de 11% (onze por cento) para vários casos, informada em GFIP –
referente às competências 01/2016 a 12/2017, conforme art. 112 da IN RFB n.o 971/2009.
Analisando detidamente as alegações e provas juntadas, consta na e-fl. 14 a
planilha da suposta origem dos créditos. Porém, a questão é que a Recorrente teria sido intimada
para prestar esclarecimentos acerca dos valores descritos, a fim de se verificar a da liquidez e
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
15
certeza do suposto pagamento a maior de tributo, e não obrou apresentar documentos suficientes
do direito pleiteado.
Como dito acima, o a decisão de piso acolheu a juntada dos seguintes documentos:
Fls. 32 a 2.526 (cópias do Contrato Social, de 19/07/2006, da Alteração Contratual n.o 18 –
consolidada, de 26/02/2019, de documentos de identificação de sócio da empresa e de subscritor
da manifestação de inconformidade, de Procuração, de DANFE – Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica, e planilhas com descrição de notas fiscais e detalhamento das compensações
em GFIP, descrevendo Retenção de 11% de Notas Fiscais de Prestação de Serviços.
A Recorrente alega que suas atividades foram reputadas enquadradas no art. 14, o
5o da Lei no11.447/08, que é onde está o rol das atividades desenvolvidas por ela ao regime da
CPRB.
Em seu recurso por sua vez, na e-fl. 2574, a recorrente apresenta exemplo dos
valores recolhidos, da nota da fiscal de 98.973,55:

Verifica-se que no cálculo dos valores indicados é possível identificar a alíquota de
3,5%, e, a retenção, estaria, portanto, dentro do regime da CPRB. O mesmo se constata para a
nota fiscal da e-fl. 726, onde é possível identificar também o recolhimento de 3,5% e não de 11%.
Por amostragem, de forma aleatória, analisando outras notas fiscais, a exemplo da
nota juntada na e-fl. 1.351, destinado ao Senado Federal, emitida em 20/09/2016, verifico que de
fato houve recolhimento de contribuição previdenciária na alíquota de 11%, sobre o valor total da
nota fiscal de R$ 22.475,68.
Já a nota fiscal de e-fl. 1.666, destinada à Secretaria de Administração da
Presidência da República, no valor total de R$ 253.912,62, em 08/12/2016, também foi aplicada
alíquota de 11%, e não a alíquota de 3,5%.
Porém, para que houvesse a identificação dos valores a menor, seria necessário
apurar crédito líquido e certo, sendo informada a retenção.
Com isso, em relação aos valores a título de compensação, no que diz respeito aos
cálculos da contribuinte, em 01/2016, levou em consideração, o saldo acumulado de retenções
decorrente de recolhimentos das competências 03/2015 a 12/2015 para os meses subsequentes
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
16
(competências 03/2015 a 05/2015, 07/2015 a 12/2015), na qual utilizando dois critérios, quais
sejam o saldo acumulado nos meses anteriores e o saldo não utilizado de retenções em nota fiscal
da respectiva competência.
Contudo, verificou-se que o critério do saldo das retenções já não estaria presente,
e no que diz respeito aos meses anteriores, como bem analisado pela decisão de piso, o valor a
compensar de retenção sobre nota fiscal/fatura não existe Declaração feita pela contribuinte, ou
retificada acompanhada de identificação de retenção dos créditos a serem compensados. Além
disso, a competência 06/2015, se encontra zerado o valor a compensar de retenção sobre nota
fiscal/fatura, inexistindo, também, créditos.
Porém, conforme se verificou dos autos, não foram identificados no sistema da
Receita Federal créditos que pudessem sustentar a alegada compensação. Ainda, após as
retificadoras sobre o crédito apurado, seria necessário a análise da decadência.
Como bem explicado as normas para o procedimento de compensação não foram
observados pela Recorrente, que dentre outras, a da IN RFB n.o 880/2008, indica o procedimento
para a ser observado com as respectivas Declarações. E sobre as retificadoras em seu recurso a
Contribuinte apenas alega que teria o direito de fazê-la durante o processo administrativo fiscal,
sendo, contudo, inexistente aos períodos apurados. E quando o foi, não se verificou o crédito
indicado.
Com isso, entendo que não basta acolher o pedido do contribuinte de que estaria
dentro do regime da CPRB, mas que deveria ser procedido de Declarações ou Retificadoras e
indicação dos créditos líquidos e certos a serem compensados, em favor da contribuinte, assim
como levantado pela decisão de primeira instância.
DO PEDIDO DE VINCULAÇÃO
Acrescido a isso, a contribuinte em manifestação de e-fls. 2.845/2.853, informa fato
novo, em razão de que o presente processo n° 10166.731211/2019-77, que trata da exclusão da
Contribuinte do Regime da CPRB nos anos de 2016 a 2017, e o processo n° 10166.757824/2020-
78, que trata do mesmo tema, porém no exercício de 2018, tratam da mesma matéria e da mesma
discussão jurídica.
Informa que foi existe Diligência Fiscal resultante da Resolução n. 108-002.371, no
Processo Administrativo n° 10166.757824/2020-78, e que visa conferir se havia créditos de
compensações a serem utilizados para pagamento de CPRB.
Nesse sentido, entendo que não cabe a respectiva vinculação tendo em vista a falta
de elementos para o respectivo procedimento, e, tampouco, converter este processo em
diligência, quando em verdade se constata que não há créditos a serem apurados nas notas fiscais
juntadas, pois não basta a retificadora, deve haver o comprovante de retenção dos créditos
apurados e não simplesmente haver juntada das notas ao processo, diante de todo exposto acima.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731211/2019-77
17
Inclusive, inexiste informações juntadas posteriormente das diligências realizadas
nos processos indicados pela contribuinte, que pudesse apurar créditos, ainda que em
competências diferentes, mas que poderia dar suporte as alegações da contribuinte.
Sendo assim, indefiro o pedido de vinculação.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer do Recurso Voluntário NEGAR-LHE PROVIMENTO,
promovendo a manutenção de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2907
DF CARF MF
Original